Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO CARRIAS COSTA e ANA LÚCIA DOS SANTOS CARRIAS em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA com pedido de rescisão de promessa de compra e venda de dois imóveis e cujo valor da causa é de R$137.199,61. Os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça para esta instância Instados a comprovar os pressupostos para o benefício, anexaram cópias de contracheques e comprovantes de despesas correntes (ID 41211818). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame à documentação anexada, verifica-se que FRANCISCO é servidor público da Câmara dos Deputados, onde aufere remuneração bruta de R$35.530,32. Deduzidos os descontos obrigatórios (IR e Contribuição Previdenciária), restam líquidos R$23.994,90 (ID 41211821). Lado outro, ANA LÚCIA aufere benefício previdenciário da ordem de R$3.947,75 (ID 41211821) Cuida-se de renda elevada e muito diferenciada da média da população brasileira, não se enquadrando no conceito de hipossuficiente. Em que pese a situação delicada de saúde que aflige ANA LÚCIA e que demanda gastos mais elevados, importa ressaltar que as alegadas dificuldades financeiras não impedem despesas supérfluas, como se colhe, por exemplo, a compra de bebidas alcóolicas em quatro parcelas de R$54,42 (vide lançamento “Wine parc 02/04 Serra R$54,42, no extrato de cartão de crédito ID 41211821). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde a R$39,81, importância muito aquém do que os requerentes destinam à compra de bebidas alcóolicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator